Tribunal: STF
Processo: Rcl 54444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 25 DA SÚMULA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paulo Egídio Pereira Fagundes, em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0008604-48.2006.4.01.3500, mediante o qual teria sido contrariado o enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF.



2.     Narra o reclamante que, em cumprimento à determinação da Juíza da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos do Processo Trabalhista nº 0002600-41.2000.5.18.0010, foi ilegalmente preso como depositário infiel. Provada a regularidade da situação, obteve alvará de soltura.



3.     Noticia que ajuizou ação de reparação civil por ato ilícito em face da União — Processo nº 0008604-48.2006.4.01.3500 —, a qual foi extinta, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para apreciar a legalidade do ato da Justiça do Trabalho e da atuação dos policiais civis no cumprimento do mandado de prisão. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



4.     Na sequência, o Tribunal reclamado deu provimento à apelação interposta pelo ora reclamante e ao recurso adesivo da União. Houve, então, a interposição de recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos. Da mesma forma, foi negado provimento aos competentes agravos. Menciona que estão pendentes de apreciação por este Supremo Tribunal Federal os embargos de declaração por ele apresentados.



5.     Aponta, como paradigmas, o enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF e a PSV nº 31/2009, pela qual aprovada a edição do referido enunciado vinculante, além dos seguintes julgados: HC nº 87.585/TO; HC nº 90.172/SP; HC nº 91.950/MS; HC nº 93.435/MG; HC nº 95.170/RS; HC nº 96.582/DF; RE nº 349.703/RS; RE nº 466.343/SP; RE nº 562.051/MT; Rcl nº 10.938/PE; e Rcl nº 22.546-AgR/ES.



6.     Discorre sobre a alegada falha processual da Justiça do Trabalho e dos agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás, que teriam ocasionado a sua prisão ilegal. Entende ter direito à devida reparação.



7.     Acrescenta que, após a ocorrência do questionado ato ilícito, esta Corte pacificou o entendimento quanto à ilegalidade da prisão civil do depositário, nos termos do enunciado vinculante nº 25 da Súmula do STF. Assevera que a aplicação desse comando deve alcançar também as decisões proferidas anteriormente, uma vez que deve retroagir à data em que o Tratado de São José da Costa Rica, que não admite a prisão civil do depositário infiel, foi incorporado à legislação pátria por meio do Decreto nº 678, de 1992.



8.     Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado.



9.     No mérito, busca a procedência do pedido, para determinar a observância do supracitado enunciado e reconhecer que a prisão do reclamante foi ilegal e abusiva, devendo ser reparada, além de cassar o acórdão reclamado.



É o relatório.



Decido.



10.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



11.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



12.     De início, consigno que o ora reclamante não figurou nas respectivas relações subjetivas dos julgados por ele referidos como paradigmas, os quais também não foram decididos sob a sistemática da repercussão geral.



13.     Assim, nesta reclamação, para efeitos de parâmetro, será considerado apenas o enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF, o qual possui o seguinte teor:



    “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. 



14.     Constato que o Tribunal reclamado deu provimento à apelação interposta pelo ora reclamante, para afastar a carência da ação e reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, julgando improcedente o pedido. Nessa oportunidade, o recurso adesivo da União foi provido, para majorar o valor dos honorários. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS BENS SOB SUA POSSE. DESCUMPRIMENTO. MANDADO DE PRISÃO EMITIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE. INEXISTÊNCIA DE ERRO IMPUTÁVEL À JUÍZA DO TRABALHO. ATO EQUIVOCADO COMETIDO POR POLICIAIS ESTADUAIS NO MOMENTO DA PRISÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE RESSALVA CONSTANTE DA ORDEM PRISIONAL. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.



    1. Inicialmente, em homenagem ao princípio da unicidade recursal, aprecio somente o 1º recurso de apelação interposto pela parte autora e não conheço do 2º apelo, em relação ao qual ocorreu o fenômeno da preclusão.



    2. Reputo que se aplica ao caso o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual, compete aos Juízes Federais o julgamento das causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente.



    3. A hipótese não é de carência da ação. O interesse da União é patente, visto que o ato alegadamente causador do evento danoso foi praticado por Juíza do Trabalho que mantém vínculos funcionais com o ente federal.



    4. Ademais, o objeto da lide não diz respeito à relação decorrente de vínculo laboral, mas à atuação de agente público no desempenho da função institucional que lhe foi conferida.



    5. A análise da demanda revela que, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 26/2000, com trâmite na 10ª vara do Trabalho de Goiânia, a ilustre Juíza do Trabalho exarou despacho datado de 07.02.2003, determinando a intimação do ora recorrente, na qualidade de depositário fiel, para que apresentasse os bens penhorados, ou consignasse o equivalente em dinheiro, sob pena de prisão.



    6. A retirada dos autos da reclamatória em razão de vista deferida ao ora recorrente, na condição de advogado, pelo prazo de 10 (dez) dias, consolidou a notificação do ato jurídico, porquanto é até mesmo inconcebível que um profissional diligente tenha deixado de manusear o caderno processual, no qual tinha interesse direto, já que também era administrador da pessoa jurídica de direito privado contra a qual fora proposta a reclamação trabalhista. A intimação, portanto, não é ficta, pois em 07.03.2003, data da vista dos autos pelo ora recorrente, já havia sido exarado despacho determinando a entrega dos bens sob sua guarda.



    7. Correta a ponderação do ilustre Juiz Federal de 1ª instância, no que se refere à ausência de causalidade direta e imediata no alegado evento danoso que sustenta o pedido.



    8. Como se extrai da própria narrativa inicial do apelante, o equívoco no cumprimento do mandado de prisão decorreu da interpretação dos agentes estaduais incumbidos de efetivar a ordem prisional, que não observaram ressalva constante do mandado de que a entrega do bem impediria a efetiva condução coercitiva do depositário.



    9. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento no REsp. n. 914.253/SP, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, manifestou o entendimento de que ‘a ratificação pelo Brasil, sem qualquer reserva do pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, (art. 7º, 7), ambos do ano de 1992’, afastou do ordenamento jurídico pátrio a existência de prisão civil do depositário infiel, ‘pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da constituição, porém acima da legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação’. (Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 04.02.2010, RSSTJ vol. 40, p. 181, Tema: 220).



    10. Os fatos objeto desta lide, contudo, ocorreram antes do mencionado julgamento com efeito vinculante, de modo que não houve nenhum excesso no ato jurídico exarado pela Juíza do Trabalho.



    11. No que se refere aos honorários advocatícios, assiste razão à recorrente adesiva e, assim, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo Código de Processo Civil, fixo o respectivo valor em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    12. Sentença reformada.



    13. Apelação do autor parcialmente provida para afastar a carência de ação, reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e julgar improcedente o pedido, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do novo Código de Processo Civil.



    14. Recurso adesivo da União provido. Valor dos honorários majorado.” (e-doc. 4, p. 194-195).



15.     Constata-se das alegações do reclamante que sua pretensão é ver reconhecida a responsabilidade da União, por ato praticado pela Juíza do Trabalho, estendendo a aplicação do enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF a decisão proferida em data anterior à sua edição. Pleiteia, assim, que os efeitos deste enunciado retroajam à data da integração ao ordenamento jurídico nacional do Pacto de São José da Costa Rica, no qual não se admite a possibilidade da prisão civil de depositário infiel.



16.     Com efeito, verifico que o Tribunal reclamado não se manifestou sobre a legalidade da prisão civil de depositário infiel; na verdade, manteve decisão no sentido da inexistência de “causalidade direta e imediata no evento danoso que sustenta o pedido”, reconhecendo que “o equívoco no cumprimento do mandado de prisão decorreu de interpretação dos agentes estaduais incumbidos de efetivar a ordem prisional, que não observaram ressalva constante do mandado no sentido de que a entrega do bem impediria a efetiva condução coercitiva do depositário” (e-doc. 4, p. 190). 



17.     Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).



18.     Cito, ainda, as decisões monocráticas na Rcl nº 39.716/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/03/2019, p. 31/03/2020); Rcl nº 43.013/BA (Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/09/2020, p. 03/09/2020); Rcl nº 47.235/BA (Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/09/2021, p. 13/09/2021); Rcl nº 49.820/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2021, p. 11/10/2021); e Rcl nº 52.403/BA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/03/2022, p. 29/03/2022).



19.     Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



20.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



Publique-se.



Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator